Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-13.2017.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que negou seguimento ao recurso extraordinário, em face dos TEMAS 660 e 424 e nos demais Temas mencionados na decisão e na Súmula n. 279 do STF.
Alega o Embargante que:
“Conforme discorrido alhures, o i. Juiz Presidente da Colenda Turma R. Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato grosso negou o seguimento ao recurso extraordinário do Id: 46460980, sob o argumento de eventual ausência de repercussão geral da matéria aludida no mencionado recurso, da não indicação direta dos preceitos constitucionais contrariados in casu e da suposta pretensão do recorrente/Embargante de rediscutir o conteúdo fático-probatório - o que data máxima vênia não corresponde à realidade.
(...)
Sendo que de fato, revela-se claramente demonstrada, nas razões do Rec. Extraordinário, a repercussão geral da matéria ali suscitada, especialmente acerca do evidente cerceamento de defesa de que é vítima o ora Embargante, posto que teve claramente tolhidos os seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, salvaguardados na forma do Artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, enquanto preceitos de curial relevo, não apenas para satisfação dos meros interesses subjetivos do ora Embargante, mas, ainda, para mantença e salvaguarda do Estado Democrático de Direitos, afetando assim os interesses da coletividade e o sistema sócio-jurídico que norteia o regramento pátrio”.
Desta forma, ao final requer que seja sanada a contradição apontada para fins de reconhecimento do preenchimento dos requisitos para seguimento do Recurso Extraordinário.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Em que pese o Embargante alegar que a decisão apresenta contradição, o Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária.
Observo que foi registrado o seguinte na decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário:
“Assim, a respeito da alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748371, recurso repetitivo, Tema no660, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
660
ARE 748371
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
Inexistência de repercussão geral
No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu no tema em epígrafe que não se trata de matéria constitucional”.
Desta forma, a alegada afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa a Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão pela via extraordinária.
Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, diante do entendimento firmado no julgamento do TEMA 660.
Ante o exposto, não reconheço a existência de contradição na decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, por esse motivo, rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única